Tribunal: STF
Processo: RE 1277718
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
(Petição/STF n. 56.988/2020)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE NOMES DE ADVOGADOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
    1. Em 27.7.2020, Dirceu Paes Leme requereu a exclusão de seu nome como advogado nos presentes autos por ter expirado o substabelecimento e a exclusão do nome do advogado “Walmyr Mattos em razão de falecimento” (e-doc. 8). 
    2.  Em 30.7.2020, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou que, “conforme a petição n. 56.988/2020, os advogados Dirceu Paes Lemes e Rafael Alves Junqueira notificam o falecimento do advogado WALMYR MATTOS, que representava a parte recorrente. Como todos os substabelecimentos expiraram, certifico que procedi à retificação do registro para que o recorrente fique SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS, até que a parte ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ÓPTICA (ABIÓPTICA) apresente nova procuração” (e-doc. 13).
    3. Por não haver outros advogados credenciados nos autos, intime-se Associação Brasileira da Industria Óptica – Abióptica para, no prazo máximo de quinze dias, regularizar a representação processual. 
    4. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora